Tribunal: TJMT
Processo: 0049875-42.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0049875-42.2014.811.0041
RECORRENTE: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
RECORRIDO: DJALMA DIAS PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106747456):
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE - LUCROS CESSANTES – MÉDIA SALARIAL NÃO OBSERVADA – RETIFICAÇÃO – PENSÃO MENSAL – DEVIDA – INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO – INOBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O magistrado singular, por ser destinatário natural das provas, é o sujeito processual incumbido de determinar a produção daquelas necessárias à instrução do feito e afastar as inúteis ou meramente protelatórias, na forma do artigo 370, caput e §único, do CPC. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado forma seu livre convencimento à luz das provas produzidas na demanda. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. Se da lesão resultar defeito pelo qual a vitima não possa exercer a sua atividade profissional ou se lhe reduza a capacidade laborativa , a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão mensal pela inaptidão ou depreciação. A lesão resultante do acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser minorado. Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades decorrentes do acidente. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT 00498754220148110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 117997990).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais, consistentes nas despesas médico-hospitalares; pensão mensal no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo desde a data do evento até a idade presumida de vida do autor e em lucros cessantes, no valor de R$ 12.942,22 (doze mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos).
Além disso, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e por danos estéticos, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos dos consectários legais, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e artigos 373, inciso I, 465 e 1016, do CPC “(...) o Recorrido não comprovou exatamente os valores que, supostamente, deixou de receber, o que, assim, impede a fixação de indenização por lucros cessantes (...)”.
Aduz que a parte recorrida “(...) mencionou na inicial, na perícia e na audiência que por livre e espontânea vontade não quis ser submetido à cirurgia, de modo que neste momento se torna inviável a condenação da Requerida ao custeio de tratamentos médicos (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido incorreu em omissão, quanto à “(...) situação exposta pelo Autor, desde a petição inicial, sobre o seu desinteresse em realizar procedimento cirúrgico e a determinação da sentença que obriga a empresa a custear o procedimento cirúrgico (...)”.
Aduz que “(...) não resta dúvida que a condenação por danos morais não deve prevalecer, ao passo que não houve o cometimento de ato ilícito, pois esta Recorrente. (...)”.
Afirma que o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela exorbitante, de forma que deve ser reduzido.
Argumenta que o laudo pericial produzido nos autos é nulo, ao argumento de que a alteração do perito nomeado nos autos se deu nem a anuência das partes.
Recurso intempestivo (id 121382457).
Contrarrazões apresentadas (id 124146590).
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
A certidão de id 121382457 atestou a intempestividade do recurso especial, nos seguintes termos:
“CERTIFICO que o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 15/02/2022 e considerado publicado em: 16/02/2022. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL fora do prazo legal, ainda que considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES.”
No caso, conforme expediente dos autos, o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico e publicado em 16/02/2022.
Frente a isso, considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado de Carnaval), o prazo recursal de 15 (quinze) dias findou-se em 11/03/2022.
Ocorre que o recurso especial somente foi interposto em 14/03/2022, ou seja, depois de encerrado o prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça